Tribunal: TJDFT
Processo: 0030529-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0030529-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: TERRACAP DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. SÉRGIO ROCHA Desembargador